Tribunal: TJDFT
Processo: 0736724-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736724-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MAIA EVANGELISTA, MARIA DOMINGAS LEITE, MARIA DOS ANJOS BOMFIM, MARIA DOS ANJOS MARQUES MONTE, MARIA DOS ANJOS PIRES GONCALVES, MARIA DOS MILAGRES SILVA, MARIA DOS REIS SANTOS DE SOUZA, MARIA DOS SANTOS BARBOSA, MARIA DULCE DE MELO MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO MAIA EVANGELISTA e outros em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do REsp n° 1.301.935/DF (ID 136507343, na origem). Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora